Tribunal: TJES
Processo: 5034332-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034332-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GLAIZA MARIA DE ARAUJO FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela companhia aérea, que busca a improcedência da condenação, alegando que o cancelamento do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis e que houve realocação adequada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Motivo do cancelamento do voo. Cancelamento de voo e ausência de comprovação da prestação de assistência integral e da realocação dos passageiros. Prazo de aviso sobre remarcação de voo. Configuração de falha na prestação de serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento do voo sem comprovação de força maior e da ausência de assistência integral aos passageiros, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Aviso sobre remarcação do voo em prazo inferior ao disposto em Lei – 72 horas, tendo sido enviado 04 (quatro) horas antes do embarque inicialmente contratado.

A conduta da companhia aérea ultrapassou o limite do mero aborrecimento, configurando violação dos direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Manutenção do valor arbitrado pelo juízo a quo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
No transporte aéreo, a ausência de assistência adequada e comunicação prévia aprazada sobre remarcação de voo caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do transportador por danos materiais e morais sofridos pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 26 e 27;

Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1280372-SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2014;

TJ-SP - RI 10047106520178260482, Relator: Alessandro Correa Leite, 10/11/2017; TJ-RJ - APL 04310623420138190001, Relator: Marcos André Chut, 08/02/2017;

TJ-MG - Apelação Cível: 5009867-25.2020 .8.13.0702 1.0000 .21.257669-8/002, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034332-94.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: GLAIZA MARIA DE ARAUJO FERREIRA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela companhia aérea, que busca a improcedência da condenação, alegando que o cancelamento do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis e que houve realocação adequada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Motivo do cancelamento do voo. Cancelamento de voo e ausência de comprovação da prestação de assistência integral e da realocação dos passageiros. Prazo de aviso sobre remarcação de voo. Configuração de falha na prestação de serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento do voo sem comprovação de força maior e da ausência de assistência integral aos passageiros, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Aviso sobre remarcação do voo em prazo inferior ao disposto em Lei – 72 horas, tendo sido enviado 04 (quatro) horas antes do embarque inicialmente contratado.

A conduta da companhia aérea ultrapassou o limite do mero aborrecimento, configurando violação dos direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Manutenção do valor arbitrado pelo juízo a quo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
No transporte aéreo, a ausência de assistência adequada e comunicação prévia aprazada sobre remarcação de voo caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do transportador por danos materiais e morais sofridos pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 26 e 27;

Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1280372-SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2014;

TJ-SP - RI 10047106520178260482, Relator: Alessandro Correa Leite, 10/11/2017; TJ-RJ - APL 04310623420138190001, Relator: Marcos André Chut, 08/02/2017;

TJ-MG - Apelação Cível: 5009867-25.2020 .8.13.0702 1.0000 .21.257669-8/002, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão do cancelamento inesperado de um voo previamente contratado. Sustentam que a alteração unilateral dos horários comprometeu a programação da viagem e lhes causou transtornos de ordem material e emocional, especialmente em razão da ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea. Diante disso, requerem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar aos Autores GLAIZA MARIA DE ARAUJO FERREIRA, GLEYDE MARIA MENDES DE ARAUJO, JOAO LUIZ FERREIRA NETO, PAULA MARTINS SILVA e GLENIO LUIZ DE ARAUJO FERREIRA a indenização por danos morais

que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, alegando a inexistência de interesse processual dos autores, sob o argumento de que não buscaram solucionar o problema administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. Além disso, sustenta que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando caso fortuito ou força maior, o que afastaria sua responsabilidade. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização, argumentando que a quantia fixada pelo juízo de primeiro grau é excessiva e desproporcional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a justificativa de que o cumprimento imediato da sentença poderia acarretar prejuízos irreparáveis à empresa.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais e as provas apresentadas pelas partes, ficou evidente a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, que remarcou o voo dos passageiros sem fornecer informações adequadas e em desrespeito à legislação específica.

Destaca-se que a recorrente não comprovou que o cancelamento do voo decorreu de condições climáticas adversas. Os registros extraídos do sítio eletrônico REDEMET (VIX | Weather Report, METAR, TAF, Airport Data | E6BX), além de possuírem baixa credibilidade como meio de prova, referem-se ao dia 06 de dezembro e ao horário de 12h18 do dia 07 de dezembro de 2022, enquanto o voo originalmente contratado pelos recorridos estava previsto para decolagem às 07h45 do mesmo dia.

Ademais, ressalta-se que a recorrente comunicou a alteração do voo por e-mail apenas no dia do embarque, às 04h47min29s, ou seja, com menos de quatro horas de antecedência da partida programada, evidenciando a ausência de prévia notificação adequada aos passageiros.

Portanto, a recorrente não comunicou o cancelamento do voo dentro do prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência, conforme determina a legislação vigente. Também não forneceu a devida assistência material integral (alimentação e informação) aos consumidores durante o atraso e após o cancelamento do voo, resultando em prejuízos econômicos e transtornos excessivos aos passageiros.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que a ausência de embarque das passageiras no voo contratado, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS - REMARCAÇÃO DE VOO - COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS - FALTA DE PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. O fornecedor de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados em decorrência de falha do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não sendo comprovada a comunicação aos passageiros quanto a remarcação do voo, a obrigação de indenizar deve ser reconhecida . O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. "Uma vez inaugurada a competência [...] para o exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ" (STJ, AgRg no AREsp 576125/MS). v.v. APELAÇÃO CÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL DEVIDO . De acordo com o CDC, em seu artigo 14, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor. No que tange à quantificação da indenização pelos danos sofridos pelo apelante, o artigo 944 do CC dispõe que: a indenização mede-se pela extensão dos danos, podendo o juiz reduzi-la equitativamente se houver desproporção entre o valor fixado e o dano sofrido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5009867-25.2020 .8.13.0702 1.0000 .21.257669-8/002, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024).

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Alteração unilateral de voo por parte da companhia aérea. Venda de passagens além dos assentos disponíveis. Remarcação do voo para o dia seguinte efetuada no dia anterior à viagem. Além do atraso, a duração do voo disponibilizado foi muito maior, com grande tempo de escala. Diversos transtornos ocasionados aos consumidores, em razão da espera e remarcações de serviços contratados no destino. Danos morais caracterizados. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VÔO INTERNACIONAL, PARA O DIA SEGUINTE, COM AVISO NO DIA DO EMBARQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA INTEGRAL. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA A AUTORA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE METADE DOS PEDIDOS, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ NA INTEGRALIDADE DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017).

Portanto, a postura da cia aérea ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e ensejou violações direitos da personalidade do recorrente, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

No assunto de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voos é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização. O consumidor que tem o seu voo atrasado em casos como o dos Autores, passam por experiências que ultrapassam o campo do simples aborrecimento, causando-lhe frustração e angústia significativas, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima. Afora o desgaste psicológico, o desconforto e a angústia experimentados em razão da incerteza da data e horário do embarque, há o transtorno e as dificuldades pelas quais passa o consumidor por atrasar a viagem que programou. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado. Em conclusão, é procedente o pedido de indenização por danos morais formulados pelos Autores, mas o valor da indenização deve ser inferior ao indicado na inicial, diante das peculiaridades do caso.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)